Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-72.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
r Municipal 31/96, com reflexos, observada a prescrição quinquenal. A sentença condenou o município ao pagamento retroativo do adicional, no grau médio, desde a admissão, com reflexos sobre o 13o salário, horas extras e férias.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) determinar o termo inicial do adicional de insalubridade e (ii) definir a base de cálculo do adicional.
III. Razões de Decidir
O laudo técnico que identifica a insalubridade possui efeito declaratório, não constitutivo, justificando o pagamento do adicional desde o início do exercício da atividade insalubre, observada a prescrição quinquenal.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário-mínimo nacional até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 1047/22, e, posteriormente, o padrão de vencimentos do cargo efetivo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso do Município parcialmente provido, para consignar que a base de cálculo do adicional de insalubridade, até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 1047/22, corresponde ao salário-mínimo nacional e, a partir de então, ao padrão de vencimentos do cargo efetivo, provido o recurso adesivo da autora para arbitrar os honorários em 10% do valor da condenação.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 85, § 4o e § 8o; Lei Complementar Municipal 31/96, art. 178.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j. 03/02/2016; TJSP, Apelação Cível 1010486-49.2023.8.26.0510, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 03/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1019498-59.2018.8.26.0576, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27/04/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1004311-72.2024.8.26.0132; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 08/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

08/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Caso em Exame
A autora, assistente social da prefeitura municipal de Catanduva, admitida em 23/05/2005, busca o recebimento do adicional de insalubridade, conforme art. 178 da Lei Complementar Municipal 31/96, com reflexos, observada a prescrição

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Caso em Exame
A autora, assistente social da prefeitura municipal de Catanduva, admitida em 23/05/2005, busca o recebimento do adicional de insalubridade, conforme art. 178 da Lei Complementar Municipal 31/96, com reflexos, observada a prescrição quinquenal. A sentença condenou o município ao pagamento retroativo do adicional, no grau médio, desde a admissão, com reflexos sobre o 13o salário, horas extras e férias.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) determinar o termo inicial do adicional de insalubridade e (ii) definir a base de cálculo do adicional.
III. Razões de Decidir
O laudo técnico que identifica a insalubridade possui efeito declaratório, não constitutivo, justificando o pagamento do adicional desde o início do exercício da atividade insalubre, observada a prescrição quinquenal.
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário-mínimo nacional até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 1047/22, e, posteriormente, o padrão de vencimentos do cargo efetivo.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso do Município parcialmente provido, para consignar que a base de cálculo do adicional de insalubridade, até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 1047/22, corresponde ao salário-mínimo nacional e, a partir de então, ao padrão de vencimentos do cargo efetivo, provido o recurso adesivo da autora para arbitrar os honorários em 10% do valor da condenação.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 85, § 4o e § 8o; Lei Complementar Municipal 31/96, art. 178.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, j. 03/02/2016; TJSP, Apelação Cível 1010486-49.2023.8.26.0510, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 03/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1019498-59.2018.8.26.0576, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27/04/2025.